Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728854-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA PACIENTE: WENDELL PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RENATO FERNANDES PEREIRA em favor de WENDEL PAIVA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente. Na peça inicial (ID 49102946), o Impetrante narra que foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de roubo praticado em 26.5.2023 contra as vítimas Janilda de Souza Virginio de Almeida e seu filho Ryan Gabriel Souza de Almeida. Diz que o paciente foi flagrado, no dia 28.5.2023, retirando peças do veículo objeto do roubo com outro suspeito, oportunidade em que foram conduzidos à Delegacia e reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do delito. Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Assevera que o paciente foi reconhecido apenas por uma das vítimas. Aduz que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui 18 anos de idade, ocupação lícita e residência fixa, além de negar a autoria delitiva. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assevera que no dia e horário do crime o paciente estava trabalhando na Agropecuária Girassol, conforme filmagem do local e declaração da empregadora, juntadas nos autos. Esclarece que o paciente somente foi encontrado pelos policiais junto ao carro, porque foi convidado por seu amigo para trocar a bateria do veículo, não possuindo vínculo com o delito de roubo. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta nos autos que o paciente e outro réu foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 26.5.2023, por volta das 16h30, na via pública, em frente à residência situada na Quadra 300, Conjunto 12, Lote 23, Recanto das Emas/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com simulação de uso de arma, (i) 1 (um) veículo RENAULT/Sandero, cor verde, 2010/2011, placa JIB-0450/DF; (ii) 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxi A13, cor azul; (iii) 1 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo J6 Play, cor dourado; (iv) documentos pessoais e cartões bancários, todos pertencentes à vítima JANILDA DE SOUZA VIRGÍNIO DE ALMEIDA; e (v) 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A01, cor vermelha, de propriedade da vítima RYAN GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA. Dois dias após o crime – em 28.5.2023, o paciente e o outro denunciado foram flagrados pela polícia militar quando retiravam peças do veículo roubado na cidade de Samambaia. O impetrante alega, em síntese, que o paciente não participou do roubo. Diz que o paciente estava trabalhando no dia e horário dos fatos e que, no dia em que foi flagrado pela polícia militar, estava ajudando seu amigo a realizar a troca de bateria do carro, não tendo, pois, vínculo com o delito. Pois bem. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Compulsando o caderno processual, não vislumbro, ao menos nesta análise preliminar, indícios suficientes de autoria como forma de justificar a prisão preventiva do paciente. De acordo com a Denúncia, o crime foi praticado contra as vítimas no dia 26.5.2023, por voltas das 16h30, no Recanto das Emas (ID 160631754, dos autos principais). Conforme imagens juntadas aos autos pela Defesa (IDs 49118380, 49118381 e 49118382), no dia dos fatos, entre aproximadamente 17h e 18h, o paciente encontrava-se trabalhando na Agropecuária Girassol, localizada na Samambaia Sul. No aspecto, convém apontar a semelhança entre as roupas utilizadas pelo indivíduo que aparece nas filmagens e aquelas apresentadas pela Defesa no ID 49106981. A proprietária do estabelecimento confirmou a presença do paciente no local, por meio da Declaração de Prestação de Serviço, na qual afirma que o paciente esteve no local, dia 26.5.2023, entre às 10h e 19h, prestando uma diária exercendo a função de banho e tosa, pelo valor de R$ 150,00 (ID 49106980). Além disso, a versão dos fatos apresentada pela Defesa no sentido de que, no dia 28.5.2023, o paciente foi atender um pedido do amigo para troca da bateria do carro encontra respaldo nos prints das conversas havidas entre eles pelas redes sociais (ID 49106983). Por outro lado, observa-se do Auto de Reconhecimento de Pessoa no 12/2023 (ID 160448548, dos autos principais), que, embora o paciente estivesse presente na Delegacia, a vítima Janilda de Souza não o reconheceu como um dos autores do crime. Não foram, ainda, encontrados vestígios de impressões papiloscópicas na perícia relativa à Ocorrência Policial no 3663/2023-26a DP (localização do veículo cujo roubo foi registrado na Ocorrência Policial no 4677/2023-27a DP) (ID 162969552, dos autos principais). Por fim, ressalto que o paciente é primário, não possui maus antecedentes e tem residência fixa. Assim, a despeito dos fundamentos da decisão impugnada, verifico não haver, ao menos por ora, indícios suficientes de autoria da prática do crime de roubo pelo paciente, imprescindíveis à manutenção da segregação cautelar. Contudo, considerando o recebimento da denúncia pelo Juízo de origem e o fato de que o crime imputado ao paciente foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça, necessária a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, como forma de manter o paciente vinculado ao processo e assegurar tranquilidade às vítimas. Dessa forma, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão parcial liminar da ordem, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente WENDEL PAIVA DA SILVA - nascido em 26.7.2004, filho de Dioney José Souza da Silva e Patrícia Paiva de Souza, RG no 3.816.728 SSP/DF, CPF no 077.212.971-17 (autos no 0704726-44.2023.8.07.0019), salvo se por outro motivo estiver preso, mediante a imposição de monitoramento eletrônico, devendo o paciente manter a distância em um raio de 500 metros da residência das vítimas - JANILDA DE SOUZA VIRGÍNIO DE ALMEIDA e RYAN GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA – localizada na Quadra 300, Conjunto 12, Lote 23, Recanto das Emas/DF, pelo prazo de 90 dias, além de atualização do seu endereço nos autos e o comparecimento em juízo sempre que for intimado, ressalvada a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares pelo Juízo de origem. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de monitoração. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator